Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716536-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIO RODRIGO DA CONCEICAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante busca o sobrestamento do curso do feito executivo, até julgamento do processo por superendividamento no 0721733-97.2023.8.07.0003. Na origem, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou consignado nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar a suspensão da execução n. 0709331-47.2024.8.07.0003 até o trânsito em julgado da ação n. 0721733-97.2023.8.07.0003.”. Diante disso, restou configurada a perda superveniente do objeto do recurso, razão por que, nos termos do art. 932, III, CPC, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Retire-se o feito de pauta. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora